Tribunal: TJSP
Processo: 2101638-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ISS e MULTA - Exercício de 2017 - Município de Guarulhos - Exceção de pré-executividade - Alegação de nulidade da CDA, em razão de nulidade no processo administrativo, e ausência de responsabilidade pelo adimplemento dos créditos exequendos - Rejeição da objeção - Questão que envolve matéria controvertida e dependente de provas, só pertinentes em sede de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ISS e MULTA - Exercício de 2017 - Município de Guarulhos - Exceção de pré-executividade - Alegação de nulidade da CDA, em razão de nulidade no processo administrativo, e ausência de responsabilidade pelo adimplemento dos créditos exequendos - Rejeição da objeção - Questão que envolve matéria controvertida e dependente de provas, só pertinentes em sede de embargos à execução e após a garantia do juízo - Aplicação do enunciado da Súmula 393 do E. STJ - Decisão mantida - Agravo desprovido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Registro: 2020.0000638410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2101638-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
CONDOMINIUM PARQUE CLUBE, é agravado MUNICÍPIO DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101638-47.2020.8.26.0000 -Voto no 32521
2
Voto no 32521
Agravo de Instrumento n° 2101638-47.2020.8.26.0000
Comarca de Guarulhos
Agravante: Condominium Parque Clube
Agravado: Município de Guarulhos
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ISS
e MULTA - Exercício de 2017 - Município de Guarulhos -
Exceção de pré-executividade - Alegação de nulidade da CDA,
em razão de nulidade no processo administrativo, e ausência de
responsabilidade pelo adimplemento dos créditos exequendos -
Rejeição da objeção - Questão que envolve matéria
controvertida e dependente de provas, só pertinentes em sede
de embargos à execução e após a garantia do juízo - Aplicação
do enunciado da Súmula 393 do E. STJ - Decisão mantida -
Agravo desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado
contra a r. decisão de fls. 56/57 (dos autos originários), a qual rejeitou
a exceção de pré-executividade oposta pela agravante, buscando esta,
neste ensejo, a reforma daquele decisório, em suma, alegando: i) a
ilegitimidade passiva ad causam, eis não é sucessora da empresa
executada originária, não detendo qualquer responsabilidade pelo
adimplemento das obrigações tributárias, nos termos dos artigos 9o a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101638-47.2020.8.26.0000 -Voto no 32521
3
12, todos, da Lei Municipal no 6.046/04; ii) a nulidade das Certidões de
Dívida Ativa que embasam a pretensão executória originária, em razão
da ausência de notificação preliminar do processo administrativo e da
ilegalidade do procedimento de lançamento da multa em nome da ora
agravante; iii) a violação aos princípios da legalidade e da ampla defesa,
nos termos dos artigos 5o, caput, II, XLV e LV, da CF (fls. 01/16).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 84/86),
processado sem a concessão do efeito suspensivo almejado (fl. 88) e não
respondido, nos termos da certidão de decurso de prazo (fl. 92).
É o relatório.
Trata-se de execução fiscal para a cobrança de
débito referente à ISS e Multa, exercício de 2017, decorrente da
ausência de apresentação de projeção de drenagem do
empreendimento, conforme o Processo Administrativo no 62034, nos
termos das Certidões de Dívida Ativa de fls. 04/07 (dos autos de
origem).
A agravante, asseverando a nulidade das CDAs,
em razão das ilegalidades presentes no procedimento administrativo
originário, notadamente a ausência de notificação preliminar da
agravante, na nulidade do procedimento de lançamento da multa, bem
como, a ausência de responsabilidade do dever de apresentação do
projeto requerido pela municipalidade e, consequentemente, pelo
adimplemento da multa, destacando que a responsabilidade deve recair
sobre a sociedade empresária que realizou o empreendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101638-47.2020.8.26.0000 -Voto no 32521
4
imobiliário, incumbida da execução da obra, sustentando, por fim, a
violação aos princípios da legalidade e da ampla defesa, requereu a
extinção da execução, por intermédio de exceção de pré-executividade
(fls. 16/27 dos autos originários), vendo seu pleito não conhecido pela
r. decisão de fls. 56/57 (idem), da qual ora se agrava.
A r. decisão combatida deve ser mantida.
A arguição de nulidade da execução, por
inexistência de título certo, líquido e exigível, pode ser feita em sede de
exceção de pré-executividade, pois os temas envolvem matérias
passíveis de exame direto pelo magistrado, sem provocação da parte.
Com efeito, o vigente Código de Processo Civil
não trata das exceções, mas a doutrina (v.g. Araken de Assis - Manual
do Processo de Execução, vol. I, pág. 344; Humberto Theodoro Jr -
Curso de Direito Processual Civil - vol. II, pág. 864; Carlos Renato A.
Ferreira - Exceção de Pré-executividade - RT 657/245; e/o) e a
jurisprudência
(v.g.
RT
671/187;
RSTJ
40/447)
admitem
o
oferecimento da chamada exceção de pré-executividade, para que se
evite indevida constrição do patrimônio do executado em razão de
execução que não preencha os requisitos legais de sua admissibilidade,
estando em vigor, ainda, a Súmula no 393 do E. STJ.
Dentre as alegações pertinentes estão não só as
matérias do artigo 485, § 3o, do Código de Processo Civil, como também
todas as outras que possam ser conhecidas de ofício pelo Juiz, inclusive
a nulidade formal do título executivo artigo 803 do Novo Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101638-47.2020.8.26.0000 -Voto no 32521
5
Processo Civil.
São, pois, arguíveis pelo devedor, por meio da
dita exceção, as matérias de ordem pública, cuja apreciação até mesmo
independeria da alegação da parte.
Portanto, como adrede mencionado, para seu
acolhimento, é preciso que o fato em que se baseia a alegação seja
incontestável, comprovado de plano, sem maior dilação probatória, tudo
para que não se transforme o processo de execução em de
conhecimento.
Ocorre que, no presente caso, a alegação de
nulidade do título executivo, com fundamento na nulidade do
procedimento administrativo, não restou, de plano, comprovado, sendo
certo que as respectivas CDAs (fls. 04/07 dos autos originários),
atendem, suficientemente, ao art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/80, razão pela
qual, neste caso, tem-se pela necessidade de realização dos atos
probatórios, inclusive em razão da presença, nos autos (fl. 34 idem), de
notificação preliminar do procedimento administrativo, ora em voga, ao
aparente síndico da agravante, cujo nome consta como sócio/diretor
nos cadastros da entidade tributante (fl. 39 ibidem).
Constata-se, portanto, a existência de controvérsia
cuja resolução depende do aprofundamento probatório, não sendo passível a
apreciação em sede de exceção de pré-executividade, à luz do enunciado de
Súmula no 393 do E. STJ, mas somente após a dilação probatória, a qual
deverá ser desenvolvida nos autos dos embargos à execução, os quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101638-47.2020.8.26.0000 -Voto no 32521
6
poderão ser eventualmente opostos.
No mais, como se sabe, a Certidão de Dívida Ativa
caracteriza-se pela presunção relativa de certeza e liquidez (artigo 204,
parágrafo único, do CTN), sendo ônus da contribuinte demandada afastar, por
intermédio de provas contundentes, a ilegitimidade do aludido título, o que não
se verificou nesta fase processual.
Assim, a exceção da agravante - nos limites em
que oferecida - só poderia mesmo ser desacolhida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao presente
recurso de agravo de instrumento.
SILVA RUSSO
RELATOR